Tribunal: TJDFT
Processo: 0714758-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714758-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A AGRAVADO: DATAFOCUS SUPORTE TECNOLOGICO COM E SERVICOS LTDA, ANTONIO XISTO ARRUDA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SND Distribuição de Produtos de Informática S/A contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Datafocus Suporte Tecnológico Com. e Serviços Ltda, assim vazada: Insurge-se contra a presente execução, ANTÔNIO XISTO ARRUDA JÚNIOR, sócio-gerente da devedora DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., representado pela Curadoria de Ausentes. Para tanto sobreleva, em síntese, que a desconsideração da personalidade jurídica da executada primigênia não teria observados os requisitos legalmente estabelecidos, razão pela qual pugna por sua exclusão do polo passivo. É o que cumpre relatar. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica da executada DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. foi determinada nos termos da decisão de id. 33097889, proferida em 13 de novembro de 2012, ocasião em que restaram constatados tanto o encerramento irregular da aludida devedora como a ausência de bens de sua titularidade para satisfazer o crédito exequendo, requisitos que, à luz da jurisprudência prevalente na época, se mostravam suficientes para o deferimento da medida de exceção em questão. Contudo, a intimação do impugnante acerca de sua inclusão no polo passivo e, por conseguinte, de acordo com o rito processual vigente à época da desconsideração sob análise, o início da fluência do prazo para que ele opusesse eventual irresignação contra a obrigação que lhe fora imposta, apenas se ultimou em fevereiro de 2020 (id. 56374448), não sem antes a parte credora e este Juízo terem exaurido os meios ao seu alcance para localizá-lo. Diante de tal contexto, forçoso observar que, além do procedimento de desconsideração de personalidade jurídica ter sofrido significativa alteração com a vigência do atual Código de Processo Civil, passando a reclamar a prévia oportunização do exercício dos direitos ao contraditório e da ampla defesa aos sócios e administradores das pessoas jurídicas devedoras, a jurisprudência recente firmou-se no sentido de que a verificação da ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio da finalidade da pessoa jurídica devedora é condição indispensável para a higidez do afastamento da autonomia patrimonial da devedora original, não sendo suficientes o encerramento irregular da aludida devedora como a ausência de bens de sua titularidade para satisfazer o crédito exequendo. Seguem arestos do TJDFT, “litteris”: “(...) 1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados. (...)” (Acórdão 1242536, 07223752120198070000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. (...)” (Acórdão 1245607, 07013415320208070000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, DEFIRO a impugnação de id. 58235312 e determino a exclusão de ANTÔNIO XISTO ARRUDA JÚNIOR, CPF n.o 380.144.831-20, do polo passivo do presente feito. Torno insubsistente, outrossim, o arresto determinado conforme decisão de id. 33097946, e determino a expedição, em favor do aludido sócio gerente, de alvará para o levantamento de R$ 18.791,99, acrescidos dos respectivos consectários legais, transferidos pelo Juízo da 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP para a conta judicial Banco do Brasil de n.o 4300112958987, vinculada ao presente feito (id. 62798305). Deixo de fixar honorários advocatícios pertinentes à impugnação ora dirimida ante as peculiaridades do caso concreto, máxime em razão da mudança do entendimento jurisprudencial que deu ensejo ao seu deferimento. Promova a credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que, de acordo com o disposto no artigo 14 do atual Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Salienta que a imediata aplicação da norma processual não se sobrepõe à regra constitucional que veda a irretroatividade da lei, nem mesmo afasta situação jurídica consolidada no tempo. Assevera, ademais, que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, proferida em 13/11/2012, não se baseou apenas no encerramento irregular e na inexistência de bens, mas, também, no elemento objetivo caracterizador do abuso da personalidade jurídica, sobretudo o desvio da finalidade pelo ato intencional dos sócios de lesar seus credores. Acrescenta que a execução se arrasta há mais de 18 anos, sem que obtenha a satisfação de seu crédito, que hoje supera R$ 150.000,00. Aduz, outrossim, que a matéria debatida na decisão agravada se mostra preclusa, tendo em vista a interposição, pela Curadoria Especial, do agravo de instrumento n. 2015.00.2.012897-6, o qual não foi conhecido, em razão do pedido de desistência formulado. Pugna, pois, pela concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja mantida a ordem de arresto do crédito referenciado na decisão de ID 33097946. No mérito, requer a reforma da r. decisão impugnada. Preparo ao ID 16562301. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela da pretensão recursal. Cumpre destacar, de início, que, ao contrário do que defende a agravante, a preclusão não incide na espécie. Extrai-se dos autos que, em 13/11/2012, foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente sob a justificativa de que os sócios da executada, ao encerrar as atividades daquela empresa sem as devidas comunicações e deixando obrigações por adimplir, estariam praticando exercício abusivo de direito e perpetrando fraude contra credores. O procedimento evocado é medida excepcional cujo requisito, "in casu", abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios, encontra-se expresso no artigo 50 do Código Civil. Nesse escopo, a jurisprudência vem se pacificando no sentido de que o encerramento irregular das atividades da sociedade, cumulado com a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica consoante se depreende de arestos deste TJDFT, "litteris": "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. ATO FRAUDULENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiros. Presume irregular a dissolução quando a empresa não funciona mais no endereço e não comunica aos órgãos do registro (Súmula 435 do STJ). Diante da constatação de que as atividades da empresa agravada foram, de fato, encerradas irregularmente pelos sócios, deixando obrigações por adimplir perante credor com o qual contratou, resta caracterizada a existência de fortes indícios de fraude a ensejar a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mormente pelo fato de ter sido devidamente citada para adimplir a obrigação ou oferecer defesa. (...)" (Acórdão n. 583179, 20120020039978AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 25/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 209) Verifica-se, do conjunto fático contido nos autos, a ocorrência das condições descritas, restando demonstrada, inclusive, a inexistência de ativos financeiros da sociedade. Assim, estando caracterizada a atitude fraudulenta praticada em nome da empresa executada, AFASTO a aplicação do artigo 596 do CPC e DEFIRO, neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica de DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME a fim de que, consoante expresso no artigo 50 do Código Civil, os bens de seu sócio-gerente responda pela presente execução. Inclua-se ANTÔNIO XISTO ARRUDA JÚNIOR, CPF no 380.144.831-20, sócio-gerente da executada constante da certidão de fls. 176, no pólo passivo da ação. Anote-se e comunique-se. Sem prejuízo, à exequente para apresentar planilha detalhada com a atualização de seu crédito, bem como o endereço do novo executado. Após, intime-se pessoalmente o executado ANTÔNIO XISTO ARRUDA JÚNIOR para que, em 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda de acordo com a planilha apresentada. Brasília - DF, terça-feira, 13/11/2012 às 18h10. (ID 33097889) A pessoa jurídica executada, por meio da Curadoria Especial, de fato, interpôs recurso contra referida decisão, sob o argumento de que a Defensoria Pública não teria sido intimada pessoalmente de tal ato judicial. Posteriormente, pleiteou a desistência do recurso, motivo a ensejar o seu não conhecimento (ID 62614142 - pp. 3/18). Quanto ao sócio-gerente da executada, Antônio Xisto Arruda Júnior, a sua intimação ocorreu por edital (ID 50266126), cujo prazo para manifestação se ultimou apenas em fevereiro de 2020, tendo os autos sido remetidos à Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 56374448). Nessa perspectiva, não restou caracterizada a preclusão em relação ao sócio da executada. Igualmente, não prospera a tese de que a decisão proferida em 13/11/2012, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, deve prevalecer em detrimento da decisão agravada. Como cediço, antes do advento do novo Código de Processo Civil, diante da falta de regulamentação específica, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica era disciplinado na doutrina e jurisprudência, a qual estabelecia como condições determinantes o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora e a ausência de bens de sua titularidade para satisfação do crédito. No que tange à necessidade de citação dos sócios, o c. Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento firmado no sentido de que a citação era dispensável, tendo em vista que o exercício do contraditório e ampla defesa, nesses casos, seria diferido, mediante oposição de embargos, impugnação ou exceção de pré-executividade. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIA CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. TESE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, sendo a desconsideração da personalidade jurídica um incidente processual o qual pode ser deferido nos próprios autos, faz-se desnecessária a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica cuja personalidade foi superada, visto que plenamente cabível e suficiente para perfectibilizar o contraditório a apresentação da defesa posteriormente, de forma diferida. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ 3. A tese defendida no agravo em recurso especial demanda o reexame do contexto fático e probatório dos autos, que é vedado pela Súmula n° 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 918.295/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016, grifo nosso) PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CITAÇÃO. (...) 6. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. Precedentes. 7. Ademais, o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1o, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo, uma vez que o recorrente apresentou exceção de pré-executividade, que foi devidamente apreciada pelo órgão jurisdicional. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade. Precedentes. 8. Da clara redação do art. 82 da Lei n. 11.101/2005 é possível inferir que a norma se refere à apuração, no juízo da falência, da responsabilidade pessoal dos sócios e administradores da própria empresa falida, e não de outras empresas que guardem com aquela alguma relação de controle. 9. Nos termos do art. 50 do CC, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade somente pode atingir o patrimônio dos sócios e administradores que dela se utilizaram indevidamente, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 10. É de curial importância reiterar que, principalmente nas sociedades anônimas, impera a regra de que apenas os administradores da companhia e seu acionista controlador podem ser responsabilizados pelos atos de gestão e pela utilização abusiva do poder; sendo certo, ainda, que a responsabilização deste último exige prova robusta de que esse acionista use efetivamente o seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar os órgãos da companhia. 11. No caso, o recorrente retirou-se da administração da sociedade em 1984 e dos quadros sociais em 1985, ou seja, 4 ou 5 anos antes dos fatos geradores do decreto de desconsideração. A decisão é de 2009, vale dizer, 24 anos após sua saída da Cobrasol, ressoando inequívoca, a meu juízo, a impossibilidade de que a supressão da personalidade jurídica da aludida empresa possa atingir seu patrimônio. 12. Outrossim, verifica-se que não foi nem mesmo demonstrada a prática de atos fraudulentos por parte do recorrente, haja vista não ter o Tribunal a quo especificado quais as provas que embasaram a sua convicção nesse sentido, limitando-se a crer, de forma subjetiva, que o ex-sócio controlava a referida sociedade de forma indireta. 13. Recurso especial de Solano Lima Pinheiro e outro não provido. Recurso especial de Naji Robert Nahas provido. (REsp 1412997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 26/10/2015, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO SÓCIO. 1. Tribunal de origem adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior que "a superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1096604/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012). Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1125501/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015, grifo nosso) Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o instituto foi regulamentado (artigos 133 a 137), exigindo-se, expressamente, a citação dos sócios da pessoa jurídica para manifestação acerca do incidente. Com efeito, embora, antes da promulgação do novo Código, fosse desnecessária a citação dos sócios, certo é que a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide do Código revogado (CPC/73), somente se consolida com o estabelecimento do contraditório, ainda que diferido. Na hipótese, o contraditório somente se perfectibilizou em fevereiro do corrente ano, já sob a vigência da nova Lei Processual Civil, não havendo, assim, qualquer ofensa ao disposto no artigo 14 do atual Código de Processo Civil, verbis: Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Nessa senda, por não se tratar de situação jurídica consolidada, revela-se, em princípio, escorreita a decisão impugnada no que se refere à aplicação da nova lei processual, bem como da atual jurisprudência, segundo a qual, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ora, de acordo com as lições de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio (In Curso de Direito Civil. Vol. I. 12a ed., rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. Pág. 430). Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que preconiza que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Daí porque a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, nas relações civis, a mera insolvência, mudança de endereço ou dissolução irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia diz respeito à inclusão no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença, das pessoas naturais constantes do campo da ficha cadastral da executada "titular/sócios/diretoria". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 4. Na hipótese, o fato de a sociedade ter sido encerrada irregularmente não pode presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1538615/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018, grifo nosso) Ou seja, atualmente, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores. Por fim, alega a agravante que a decisão proferida em 2012, ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica, não se baseou apenas no encerramento irregular e na inexistência de bens, mas, também, no elemento objetivo caracterizador do abuso da personalidade jurídica, sobretudo o desvio da finalidade pelo ato intencional dos sócios de lesar seus credores. Sem razão, contudo. Ao que se extrai da referida decisão, transcrita alhures, o fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para deferir o pleito foi o encerramento irregular das atividades da sociedade executada, cumulado com a impossibilidade de localização de bens penhoráveis. Nesse contexto, não tendo a agravante demonstrado a presença dos requisitos acima declinados (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), e, sendo certo que a mera ausência de bens penhoráveis, a extinção irregular, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração, deve ser indeferida a liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora